Tribunal: TJMT
Processo: 1025679-65.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025679-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (AGRAVADO), JOSE PEDRO ROCKENBACH - CPF: 285.062.350-49 (AGRAVADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), THIAGO VILAS BOAS ZIMMERMANN - CPF: 106.231.547-22 (ADVOGADO), MARCELO VILLAS BOAS VELOSO - CPF: 484.815.128-77 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REVOGAÇÃO DE PENHORA DE CRÉDITO - DECISÃO LIBERANDO OBRIGAÇÃO IMPOSTA A TERCEIRO SEM OITIVA DO EXEQUENTE - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88 E ART. 489, § 1º, DO CPC – DECISÃO CASSADA – OUTRAS TESES PREJUDICADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC).

A falta ou deficiência na fundamentação, acarreta a nulidade da decisão.

Prejudicadas as demais questões.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
autos nº 0004713-84.2011.8.11.0055 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que acolheu a manifestação da Bunge e determinou que a parte autora indique bens do executado passíveis de penhora já que as diligências nos sistemas conveniados foram infrutíferas, no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo indicação de bens, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório até ulterior manifestação de indicação de bens ou pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. Com o transcurso do prazo, vista à parte autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformada com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata ter ajuizada “ação de “Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de Felix Umberto Simoneti e Jose Pedro Rockenbach, perseguindo crédito inadimplido oriundo da Cédula de Crédito Bancário sob n° A70830706-0.6 Os agravados devidamente citados, opuseram embargos à execução que foram julgados improcedentes, conforme comprova a sentença colacionada ao id. 58142255 - Pág. 149. Após isso, a agravante realizou diversos atos processuais nos autos de origem na tentativa de satisfação do crédito exequendo, entretanto, sem sucesso. Realizadas novas diligências, a agravante logrou êxito em localizar imóveis de propriedade do executado, sendo as matriculas sob n° 433, 3012, 11.177, todas com assento no RGI de Sapezal” (id. 238559653 - Pág. 4).

Afirma que o “juízo monocrático deferiu a penhora dos imóveis supramencionados, conforme se verifica na decisão acostada ao id. 89150363 dos autos de origem, sendo que a r. decisão, transitou em julgado, sem a oposição de quaisquer recursos, portando, trata-se de coisa julgada imutável” (id. 238559653 - Pág. 5).

Ressalta que “a agravada Bunge Alimentos S/A manifestou espontaneamente nos autos sob n° 0002567-36.2012.8.11.0055, aduzindo por petição simples que ela recebeu os direitos sobre o bem imóvel matriculado sob o n° 3.012 no RGI de Sapezal, por meio de uma dação em pagamento feita entre ela, o executado, sua esposa e outros devedores/garantidores naqueles instrumentos identificados. Ocorre que, após meticulosa análise naqueles autos, identificou-se que os bens imóveis dados em pagamento, após a devida avaliação, ultrapassavam a soma da dívida acordada de modo que a Bunge, ora agravada, de credora, passou a ser devedora de crédito na ordem de R$ 15.250.000,00 (quinze milhões, duzentos e cinquenta mil reais) pela primeira escritura. Assim sendo, considerando o crédito visualizado na escritura pública de dação em pagamento coligida naqueles autos pela própria terceira interessada, e por força da ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC a agravante apresentou pedido de penhora de crédito do executado, conforme manifestação acostada ao id. 114561252 e documentos comprobatórios em anexo ao respetivo petitório. O juízo singular deferiu a penhora de crédito supramencionada, conforme decisão interlocutória acostada ao id. 124453117, sendo que a referida decisão transitou em julgado, sem interposição de recursos” (id. 238559653 - Pág. 5).

Discorre que a “agravada Bunge Alimentos, devidamente intimada da penhora de crédito deferida nos autos, permaneceu inerte, conforme se extrai dos expedientes do Pje, devidamente evidenciado nos autos, conforme manifestação da agravante acostada ao id. 134601452. Após isso, o juízo monocrático renovou a intimação da terceira portadora do crédito para apresentar informações sobre os pagamentos realizados ao executado, bem como realizar depósito diretamente neste juízo, no limite da execução, entretanto, a terceira permaneceu novamente inerte. Diante da recalcitrância da terceira portadora do crédito em atender os comandos judiciais, a agravante reiterou o pedido para o juízo singular proceder nova intimação da Bunge, ora agravada, sob pena de aplicação de multa cominatória diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ato seguinte, a terceira portadora do crédito apresentou manifestação em id. 165656233, salientando que não é parte da execução originária, aduzindo em síntese que “o executado não detém nenhum crédito decorrente do citado negócio, de forma que a penhora realizada é absolutamente inútil e deve ser cancelada” e que há “condição suspensiva sobre o pagamento ao Sr. Felix, que somente ocorrerá “quando da formalização dos registros em nome da OUTORGADA CREDORA e EXEQUENTE [Bunge]”, ocasião que a terceira liberaria as hipotecas e contrições existentes no imóvel. Em seguida, sem oportunizar o devido contraditório , a agravante foi surpreendida com a decisão proferida pelo juízo monocrático acostada ao id. 165705914, que não está suficientemente fundamentada, materializando a inobservância aos artigos 10 e 489 incisos I a VI, ambos do CPC e art. 5° incisos LIV e LV e art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal de 1988” (id. 238559653 - Pág. 5/6).

Alega que “a terceira portadora do crédito, ora agravada, apresentou manifestação nos autos de origem em id. 165656233, ato seguinte, o juízo monocrático proferiu a decisão agravada colacionada ao id. 165705914. Todavia, o juízo singular proferiu a decisão agravada sem antes oportunizar a agravante o exercício do contraditório, violando assim os termos dispostos na Lei Processual Civil. O ordenamento jurídico dispõe que o exercício do contraditório e ampla defesa é um requisito indispensável a garantia do devido processo legal, estampando no art. 5° da Constituição Federal, nos incisos LIV e LV” (id. 238559653 - Pág. 7).

Disco, ainda, que “o Código de Processo Civil, em seu art. 10, ao dispor que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar (...) Inegável, portanto, que o juízo singular não possibilitou a agravante o exercício do contraditório, para que diante da manifestação apresentada pela terceira portadora do crédito penhorado, esta agravante pudesse confrontar os argumentos e documentos trazidos pela terceira agravada, e que serviram de fundamento para decisão proferida pelo juízo singular, razão que a decisão agravada deve ser anulada” (id. 238559653 - Pág. 8).

Formula, também, prequestionamento de matéria infraconstitucional e Constitucional.

Requer, assim, o conhecimento do recurso, e, pelo acolhimento das preliminares de nulidade ou o provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Sem pedido liminar (id. 238906671 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (id. 240331160 - Pág. 1/id. 240772758 - Pág. 1).

A parte Agravada,
BUNGE ALIMENTOS S/A
, intimada, apresentou contraminuta (id. 244278694 - Pág. 1/19), pugnando pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
autos nº 0004713-84.2011.8.11.0055 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que acolheu a manifestação da Bunge e determinou que a parte autora indique bens do executado passíveis de penhora já que as diligências nos sistemas conveniados foram infrutíferas, no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo indicação de bens, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório até ulterior manifestação de indicação de bens ou pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. Com o transcurso do prazo, vista à parte autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
.

A questão posta à apreciação deste E. Tribunal cinge, a saber, quanto a nulidade da decisão fustigada e seus consectários.

DECIDO.

Da leitura dos autos, evidencia-se a nulidade da decisão agravada, tendo em vista que a liberação da penhora de crédito tido devido por terceiro ao executado, da ação de origem, foi determinada sem prévia intimação do exequente/agravante, contrariando o disposto no art. 10 do CPC, segundo o qual:

“
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.”

É de anotar, que o contraditório não é mera formalidade, mas garantia essencial do devido processo legal. A revogação de uma medida constritiva previamente deferida sem a oitiva da parte exequente configura violação ao princípio da não surpresa, rechaçado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal, vedando-se a decisão surpresa.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/05/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência tem reconhecido a nulidade de decisões que revogam atos anteriores sem possibilitar a manifestação da parte interessada:

“A liberação de valores penhorados sem a prévia oitiva do exequente viola o contraditório e o devido processo legal, impondo-se a anulação da decisão.”
(TJ-SP, AI nº 2171621-36.2020.8.26.0000, Rel. Salles Vieira, j. 30/06/2021).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, a fim de que seja reaberto o contraditório, permitindo ao exequente se manifestar antes de qualquer deliberação sobre o ato construtivo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA . OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL . ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS . PREJUDICIALIDADE.

1.

É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador . Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas.

2 . Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Ademais, entendo deficiente a fundamentação da decisão recorrida, pois o Juízo
a quo
limitou-se a acolher a manifestação da Bunge Alimentos S/A, sem motivação concreta, contrariando o disposto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1º, do CPC.

Diante da flagrante nulidade processual, impõe-se o reconhecimento da invalidação da decisão agravada, devendo o Juízo de piso oportunizar o contraditório e proferir nova decisão devidamente fundamentada.

Resta prejudicada as demais teses, em razão da nulidade da decisão combatida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para revogar/anular a decisão fustigada, por conseguinte, deve o Juízo
a quo
oportunizar o contraditório, após, com ou sem manifestação, proferir nova decisão devidamente fundamentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025